Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701593-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARILZA BENTO BARBOSA ARAGAO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por MARILZA BENTO BARBOSA ARAGAO em face do acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0715952-26.2021.8.07.0016, negou provimento ao Recurso Inominado e, como consequência, manteve incólume a sentença de improcedência da pretensão autoral, cujo objeto era o afastamento da cobrança de IPVA de veículo novo. A demandante lastreia a sua pretensão na necessidade de garantia da autoridade das decisões deste tribunal (art. 988, II, CPC). Em suma, argumenta que o entendimento adotado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais no julgamento do Recurso Inominado no 0715952-26.2021.8.07.0016 está em manifesto descompasso com outros julgados desta Corte. Aponta, como paradigma, o processo no 0728817-52.2019.8.07.0016. De plano, convém pontuar que a reclamação é via excepcional, com procedimento próprio e objeto estritamente vinculado às hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil. Quanto à hipótese de cabimento prevista no inciso II do mencionado dispositivo, doutrina e jurisprudência compreendem que a autoridade a ser preservada é aquela que emana de uma imposição, comando ou ordem específica, estabelecida em processo anterior, envolvendo a parte interessada – não sendo o este o caso apresentado. A reclamante, na verdade, pretende demonstrar a existência de eventual divergência jurisprudencial. Acrescenta-se que, embora a reclamação possa ser utilizada como instrumento de garantia da integridade, coerência e uniformidade da jurisprudência (art. 988, incisos III e IV, CPC), tais hipóteses de cabimento estão estritamente relacionadas a enunciados e precedentes qualificados (art. 927, CPC), cuja observância é obrigatória. Dito de outro modo, a reclamação não serve para dirimir eventual divergência de entendimento entre julgados de natureza meramente persuasiva, proferidos por órgãos fracionários de uma Corte. Ante o exposto, concedo à reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para que possa se manifestar sobre a inadequação da via eleita. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator